Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703525-85.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSSINIMAR FERREIRA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Rossinimar Ferreira Costa (44 anos, nascido em 16.06.1977) contra a decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Recanto das Emas que negou restituição da Pistola marca Taurus PT 938, modelo PT92 AFS-D, calibre 9 mm, número de série: ABK980027, com um carregador contendo vinte e cinco cartuchos intactos, e outro com quatro cartuchos intactos, apreendidos durante prisão em flagrante pela prática em tese de conduta que se enquadra no artigo 14, da Lei 10.826/2003. A Defesa informou por meio da petição ID 28204994 que houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Parquet, no qual as condições para homologação, não incluem a apreensão da arma de fogo, razão pela qual requer desistência do recurso para homologação do acordo o quanto antes. Ante o exposto, julgo prejudicado a Apelação interposta por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de agosto de 2021 12:34:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator